Tribunal: TJSP
Processo: 1006999-60.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO ADMIINISTRATIVO – Perícia judicial (IMESC) que constatou a incapacidade laborativa da parte autora, no período debatido – Credibilidade técnica do órgão oficial – Ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a concessão de licença-saúde – Ação julgada procedente – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO ADMIINISTRATIVO – Perícia judicial (IMESC) que constatou a incapacidade laborativa da parte autora, no período debatido – Credibilidade técnica do órgão oficial – Ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a concessão de licença-saúde – Ação julgada procedente – Sentença mantida, por seus próprios e jurídicos e fundamentos, observando-se a aplicação do Tema 810/STF – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1006999-60.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ZULEIDE
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006999-60.2018.8.26.0053 -
2
VOTO No 19.427
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA No 1006999-60.2018.8.26.0053
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: ZULEIDE PEREIRA DA SILVA
APELAÇÃO
–
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
BÁSICA II – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE
SAÚDE – INDEFERIMENTO ADMIINISTRATIVO
– Perícia judicial (IMESC) que constatou a
incapacidade laborativa da parte autora, no
período debatido – Credibilidade técnica do órgão
oficial – Ilegalidade do ato administrativo que
indeferiu a concessão de licença-saúde – Ação
julgada procedente – Sentença mantida, por seus
próprios e jurídicos e fundamentos, observando-
se a aplicação do Tema 810/STF – Recurso
desprovido, com observação.
1. Trata-se de ação ordinária movida por
ZULEIDE PEREIRA DA SILVA, Professora de Educação Básica II,
integrante dos quadros da Secretaria de Estado da Educação, em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a concessão de
licenças para tratamento de saúde (referentes aos requerimentos efetuados
no período de 01/10/2017 a 29/11/2017), indeferidas administrativamente,
mesmo após pedido de reconsideração. Sustenta que necessitou de
sucessivas licenças-saúde, em razão de doença que lhe acomete, e a
negativa da licença é ato ilegal e foi denegada sem qualquer justificativa ou
devida fundamentação. Requer a regularização do período para todos os
efeitos, com o registro de frequência, com o pagamento dos vencimentos
correspondentes.
A r. sentença de fls. 137/141, complementada às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006999-60.2018.8.26.0053 -
3
fls. 153/154, julgou a ação procedente, para: 1) anular o ato administrativo
que indeferiu a licença para tratamento de saúde, no período de 01/10/2017
a 29/11/2017; e 2) determinar que a ré proceda à retificação do registro de
frequência da autora, consignando-se como licença para tratamento de
saúde os períodos apontados, regularizando-se, para todos os efeitos, sua
vida funcional, apostilando-se. Por fim, condenou a ré a arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85 do Código de Processo Civil; e determinou o reexame necessário.
Inconformada, a ré apelou, pleiteando a inversão
do julgado (fls. 156/178). Aduz a apelante, em resumo, que além do fato do
DPME ser o único órgão competente para aprovar licença para tratamento
de saúde de servidor público, não existe nos autos qualquer elemento que
justifique entendimento diverso das manifestações conclusivas dos órgãos
técnicos especializados, havendo previsão específica dos descontos nos
artigos 110 e 183 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, sob pena de
responsabilidade do servidor por pagamentos indevidos, de acordo com o
artigo 1o da Portaria CAF-G 11/2000 (atual pela Portaria CAF-F 21/2006),
bem como o artigo 2o do Decreto 41.599/97.
Recurso com contrarrazões (fls. 184/190).
É O RELATÓRIO.
2. A r. sentença impugnada não merece reforma.
Trata-se de ação na qual a autora busca a
concessão de licença saúde, indeferida via administrativa.
Pois bem. A licença saúde é um ato vinculado,
que deve ser concedida ao servidor público, desde que preenchidos os
requisitos legais, como se poder aferir do Estatuto dos Servidores Públicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006999-60.2018.8.26.0053 -
4
do Estado de São Paulo:
Artigo 191 - Ao funcionário que, por motivo de saúde, estiver
impossibilitado para o exercício do cargo, será concedida
licença até o máximo de 4 (quatro) anos, com vencimento
ou remuneração.
Restou incontroverso que a autora, dentre outras
moléstias, é portadora de Transtorno Hipocondríaco (CID-10: F32, F43 e
F45.2). No entanto, dúvida reside na existência de elementos fáticos que
justifiquem conceder a licença nos períodos aqui questionados pela autora,
isto é, se a doença existia àquela época e se a incapacitava ao trabalho.
Para tanto, a autora foi submetida à perícia
judicial, realizada pelo IMESC (laudo de fls. 121/124), concluindo o expert
que a ora recorrida estava com a capacidade laborativa severamente
comprometida, durante o período em que teve a licença negada pelo DPME,
bem como laudo pericial do DPME, realizada aos 15/09/2017, favorável ao
afastamento laboral (fls. 72/75).
Saliente-se que o Instituto de Medicina Social e
de Criminologia de São Paulo - IMESC é órgão oficial do Estado de São
Paulo, com credibilidade técnica reconhecida.
Portanto, restou confirmada a ilegalidade do ato
administrativo impugnado, devendo ser mantida a r. sentença por seus
próprios fundamentos, cujo teor fica parcialmente transcrito:
«(...) Cuida-se de demanda em que a parte autora pretende
ver reconhecido o seu direito à licença-saúde no período apontado na inicial,
regularizando-se, para todos os efeitos, sua vida funcional.
Nos termos da inicial, a parte autora relata que enfrentou
problemas de saúde diagnosticado como episódios depressivos, que lhe impediu
de exercer suas funções laborativas no período em que pleiteou a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006999-60.2018.8.26.0053 -
5
licença. Não obstante, alega que sua licença-saúde foi negada pelo Departamento
de Perícias Médicas do Estado DPME.
A requerida, a seu turno, sustenta a necessidade de
submeter-se a inspeção médica em órgão médico oficial, que detém a competência
exclusiva sobre pareceres de licença dos servidores.
Em face da controvérsia instaurada nos autos, foi
necessária a produção de prova pericial médica, realizada junto ao Instituto de
Medicina Social e Criminologia de São Paulo
IMESC, a fim de se apurar a
alegada incapacidade laborativa da autora no período apontado.
Nos termos do laudo pericial às fls. 121/124, o requerente
apresentou relatórios médicos datados de 01/09/2017 com apontamentos de
CID-10 F32 F43 F45, bem como laudo de perícia do DPME realizada em
15/09/2017, favorável ao afastamento laboral (FLS. 72/75).
Ora, mesmo que considerada a tese de defesa da
Requerida, de que o DPME tenha competência para decidir sobre a concessão ou
não de licenças aos servidores, o parecer do referido órgão manifestava-se
favoravelmente ao afastamento, não havendo justificativa para seu indeferimento.
Aliás, mesmo que fosse contrário, o laudo do órgão oficial
não é inquestionável e não obsta a revisão judicial do ato administrativo, tendo em
vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal. E, no caso em questão, a prova produzida nos presentes
autos dá suporte ao pedido deduzido na inicial, na medida em quem o jurisperito
concordou com manifestação do DPME, a qual atestou incapacidade laboral, ainda
que haja divergência de lapso temporal. Contudo, temos elementos probantes a
sustentar a pretensão da Autora (relatório médico).
Este é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo:
(...)
De resto, consigno não haver notícia nos autos de que
tenha havido estorno dos vencimentos da autora nos períodos mencionados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006999-60.2018.8.26.0053 -
6
durante o curso da presente ação. (...)»
3. OBSERVA-SE com relação aos juros e
correção monetária que se aplica o disposto na Tese 810 da repercussão
geral decidida pelo E. STF no RE 870.947, que tem os seguintes termos:
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia
(CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina. (Repercussão Geral Mérito,
Tema 810, R.E. 870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Assim, diante do julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810 STF, ATA No 27, de 20/09/2017, DJE no 216,
divulgado em 22/09/2017, publicado em 20/11/2017, no sentido de que,
para as condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006999-60.2018.8.26.0053 -
7
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09, aplica-se, pois, tal entendimento do C. STF.
Além disso, no julgamento final dos Embargos de
Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de
débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de junho de
2009 em diante.
4. Cabe consignar, ainda, que não se vislumbra
ofensa à tripartição dos poderes. Isto porque o Poder Judiciário só deve
intervir para anular o ato administrativo se este tiver sido proferido com
ofensa aos princípios da legalidade e moralidade administrativa, o que se
verificou no caso sub judice, eis que restou demonstrado, através de prova
pericial, que a autora tem direito a licenças saúde, no período indeferido
administrativamente.
5. Arcará a ré com o pagamento da verba
honorária recursal, que a fixo em 5% sobre o valor atualizado da causa.
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
com observação em relação ao Tema 810/STF (item 3).
PONTE NETO
Relator